Tribunal: TJMT
Processo: 1052604-61.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1052604-61.2025.8.11.0001
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: ROSENAIDE FREIRE MARTINS
RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 a 06/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA A SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DAS NORMAS DE ISENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO proposta por ROSENAIDE FREIRE MARTINS contra o ESTADO DE MATO GROSSO, com o objetivo de reconhecer judicialmente o direito à isenção do imposto de renda sobre seus rendimentos de servidora pública ativa, em razão de ser portadora de moléstia grave, conforme previsão do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988, e obter a restituição dos valores indevidamente recolhidos a esse título.
2. A sentença proferida nos autos julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.
3. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que a isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 deve ser interpretada de forma sistemática e conforme os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, isonomia, capacidade contributiva e direito à saúde, de modo a permitir sua aplicação também aos servidores públicos em atividade acometidos por moléstia grave, e não apenas aos aposentados ou reformados, como tem decidido de forma restritiva a jurisprudência.
4. Utilizo a sentença como fundamento ao presente recurso: “A questão central da demanda reside em definir se a isenção fiscal prevista no referido dispositivo legal também se aplica aos servidores públicos em atividade, como é o caso da autora, ou se está restrita aos proventos de aposentadoria ou reforma. Embora a parte autora sustente que a interpretação do dispositivo deve ser extensiva, abrangendo também os servidores ativos acometidos pelas doenças ali elencadas, tal entendimento não prospera diante da interpretação restritiva que deve ser conferida às normas que concedem isenção tributária. O art. 111, II, do Código Tributário Nacional é expresso ao determinar que a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção deve ser interpretada literalmente. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se, em sede de recurso repetitivo (Tema 1037), no sentido de que a isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 aplica-se exclusivamente aos proventos de aposentadoria ou reforma, não se estendendo aos rendimentos de servidores públicos em atividade. O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, ao julgar a ADI 6025, reafirmou a constitucionalidade da atual redação do dispositivo legal em questão, consolidando o entendimento de que o benefício fiscal é restrito aos aposentados e reformados. Vale ressaltar que a eventual extensão do benefício a servidores em atividade depende de alteração legislativa, não cabendo ao Poder Judiciário, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes, atuar como legislador positivo, ampliando o alcance de normas de isenção tributária para além dos limites expressamente definidos pelo legislador. Assim, em que pesem os esforçados argumentos trazidos pela parte autora, o entendimento dominante nos tribunais superiores é no sentido da impossibilidade de extensão da isenção do imposto de renda aos rendimentos de servidores públicos em atividade, ainda que acometidos por doença grave”.
5. Nesse sentido, alinha-se à orientação adotada pela instância de origem o seguinte precedente:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDOS DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REDUÇÃO DO DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR DA ATIVA ACOMETIDO POR DOENÇA GRAVE. RECONHECIMENTO DA CONSTITUCIONALIDADE DA DISTINÇÃO ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS PARA FINS DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À ISENÇÃO FISCAL. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ANTERIORMENTE PROFERIDO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF . EXTENSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL AOS TRABALHADORES EM ATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO AMPLIATIVA DA NORMA TRIBUTÁRIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Trata-se de mandado de segurança, objetivando reexame do acórdão proferido por este Tribunal Pleno, que concedeu a segurança, reconhecendo ao impetrante o direito à imediata suspensão dos descontos de imposto de renda em seus contracheques, assim como à imediata redução do patamar de incidência da contribuição previdenciária sobre os seus subsídios. No Tribunal a quo, foi reformada a decisão colegiada anteriormente proferida para adequá-la ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal e, assim, denegar a segurança. II - Primeiramente, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o recurso especial n. 1.814 .919/DF sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1.037/STJ), ratificou o posicionamento jurisprudencial já adotado por esta Corte Superior no sentido de que não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei no 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11 .052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral. Nesse sentido: REsp n. 1.814 .919/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 24/6/2020, DJe de 4/8/2020.III - Com efeito, após publicado o acórdão do referido precedente, foram opostos embargos de declaração que visavam justamente a correção de suposta omissão acerca da necessidade de modulação dos efeitos do decisum ora embargado, a teor da previsão contida no art. 927, § 3o, do CPC/2015. Naquela oportunidade, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que não se configura presente a necessidade de modulação dos efeitos do julgado, tendo em vista que tal instituto visa a assegurar a efetivação do princípio da segurança jurídica, impedindo que o jurisdicionado de boa-fé seja prejudicado por seguir entendimento dominante que terminou sendo superado em momento posterior, situação que não ocorreu no caso dos autos em que a jurisprudência já era pacífica e encontrava-se consolidada há bastante tempo no âmbito desta Corte Superior no sentido da não extensão da isenção do art . 6o, XIV, da Lei no 7.713/1988 à renda das pessoas em atividade laboral que sofram das doenças ali enumeradas. Nesse sentido: EDcl no REsp n. 1 .814.919/DF, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 28/10/2020.IV - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no RMS: 69390 RN 2022/0238607-5, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 25/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/04/2023).
6. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
7. Recurso conhecido e não provido. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052604-61.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Isenção, IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física, Retido na fonte, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ROSENAIDE FREIRE MARTINS - CPF: 776.447.865-20 (RECORRENTE), LEIDIANE REZENDE CORDEIRO GALVÃO - CPF: 034.149.521-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025